Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709198-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA MELLO COELHO AGRAVADO: PRESIDENTE DO BANCO DE BRASILIA - BRB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a liminar requerida pela impetrante, ora agravante. O ofício encaminhado pelo Juízo de Primeiro Grau informa que foi proferida sentença nos autos originários (ID n. 17061796). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10